Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747973-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO ADAO DURAES VARGAS PACIENTE: ROBSON PATROCINO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Bruno Adão Durães Vargas, em favor de ROBSON PATROCINO DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 77960465) e, posteriormente, rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela defesa (ID 77960464), mantendo a determinação custódia cautelar. Sustenta o impetrante que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e atual, configurando constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Defende, em síntese: (i) a inexistência de contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão, já que o último evento delitivo remonta a janeiro de 2025, sem qualquer notícia de novas ameaças ou descumprimentos das medidas protetivas desde então; (ii) a contradição fática na decisão que manteve a prisão, ao afirmar que o paciente reside na Bahia apenas desde julho de 2025, quando há provas de que se mudou para aquele Estado desde 2023, residindo a mais de 1.500 km da vítima; (iii) a violação ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, uma vez que o paciente é o único responsável pelos três filhos menores; e, (iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, suficientes para acautelar o processo. Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, com substituição por cautelares menos gravosas. O paciente não se encontra preso. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a probabilidade de que o ato coator tenha violado direito líquido e certo e a urgência em razão do risco de dano irreparável à liberdade de locomoção. No caso, estão presentes ambos os requisitos. O art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva somente pode ser decretada quando necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que presentes fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o periculum libertatis. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento firme de que a contemporaneidade entre o risco e a decisão judicial constitui requisito essencial para a validade da custódia cautelar, de modo que a gravidade abstrata do crime ou fatos pretéritos não bastam para justificar a prisão preventiva, confira-se: “(...) 2. Transcorridos, entretanto, mais de 4 meses desde a data dos fatos, perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, podem ser eficazes ao resguardo da integridade física da vítima. (...)” (STJ, HC 644.739/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 31/05/2021) No presente caso, o último fato imputado ao paciente ocorreu em 06/01/2025, e a decisão que manteve a prisão é de 21/10/2025, ou seja, mais de dez meses após os acontecimentos, sem que haja registro de novas condutas ameaçadoras, o que fragiliza o fundamento da periculosidade atual. Tal lapso temporal, aliado à ausência de notícia de reiteração delitiva e ao fato de o paciente residir em outro Estado há mais de um ano e meio, indica que o perigo de reiteração é meramente hipotético, o que torna a prisão desproporcional e dissociada da finalidade cautelar. Com efeito, consta dos autos que o paciente reside em Campo Formoso/BA desde 2023 (ID 77960466), a mais de 1.500 km da residência da vítima, circunstância que reduz de modo significativo o risco de contato ou de reiteração da conduta, sobretudo diante da possibilidade de reforço das medidas protetivas de urgência e de monitoramento eletrônico, conforme prevê o art. 319 do CPP. A custódia preventiva não pode ser mantida com base em risco remoto ou hipotético, sob pena de converter-se em antecipação de pena. Ressalta-se, ainda, a peculiaridade de o paciente ser responsável pelos três filhos menores, de 7, 9 e 13 anos, conforme comprovam os documentos constantes dos autos. A eventual execução da prisão colocaria os menores em situação de vulnerabilidade, o que contraria o art. 227 da Constituição Federal e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Assim, a situação familiar reforça a desnecessidade da prisão preventiva, que se mostra mais lesiva aos filhos menores do que útil ao processo penal. Nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, a prisão preventiva é medida de última ratio, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas sempre que suficientes para atingir as finalidades do processo. A decisão de origem não indicou concretamente por que tais medidas seriam insuficientes, limitando-se a afirmação genérica de que a gravidade do crime justificaria a prisão — o que não se coaduna com o dever de fundamentação analítica previsto no art. 315, § 2o, do CPP. Diante desse contexto, medidas como proibição de contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo e monitoração eletrônica revelam-se adequadas e proporcionais para resguardar a ordem pública e a tranquilidade da vítima. CONCLUSÃO Em face do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar para suspender a execução do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de ROBSON PATROCINO DE CARVALHO, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, a serem implementadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, além daquelas já determinadas nos autos 0709354-63.2024.8.07.0012, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam: a) Proibição de manter contato, por qualquer meio físico, eletrônico ou digital, com a vítima; b) Proibição de se aproximar da residência ou local de trabalho da vítima, devendo manter distância mínima de 500 metros; c) Proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem prévia autorização judicial; e, d) comparecimento, mesmo que virtual, a todos os atos do processo. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem para cumprimento desta decisão. Expeça-se contramandado de prisão, dando a esta decisão força de mandado. Solicitem-se informações à autoridade coatora, nos termos do art. 662 do CPP, e abra-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator